Tribunal: TJDFT
Processo: 0743465-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO SEM EFEITOS RETROATIVOS. COBRANÇA. PARTILHA DE BEM. REPASSE A MENOR POR EX-CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. RECEBIMENTO DA QUANTIA A MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil.
2. In casu, não há elementos que contestam a declaração. No entanto, o benefício não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc.
3. Em se tratando de cobrança decorrente de eventual repasse a menor de quantia obtida com a venda de bem imóvel partilhado quando da dissolução do ex-casal, o termo inicial do prazo prescricional decenal (Art. 205, do CC) para a proposição da ação é da data do recebimento dos valores pelo ex-cônjuge supostamente prejudicado.
4. Com o ajuizamento da demanda somente após o transcurso do prazo fatal, restou implementada a prescrição, a qual fulminou a pretensão deduzida na inicial.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.